Tribunal: TJMT
Processo: 0003100-13.2010.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003100-13.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA MARCELINA MOURA - CPF: 025.261.031-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (APELADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N.:
0003100-13.2010.8.11.0007

APELANTE:
ANTONIA MARCELINHA MOURA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA e MARIO MASÃO TANAKA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - GRAVIDEZ INDESEJADA APÓS A LIGADURA TUBÁRIA – ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS RISCOS DE FALIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – FATO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUALQUER ERRO DO MÉDICO CIRURGIÃO OU DE SUA EQUIPE HOSPITALAR - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão”. (CAVALIERI, Sérgio Filho. in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6.a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392).

2 - Não há se falar em indenização por danos materiais e morais pela falta de informação acerca da falibilidade da laqueadura já que o risco de insucesso do procedimento é de conhecimento público e notório, ainda mais para uma mulher mãe de três filhos.

3 - “O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (REsp 1.216.424/MT).

4 – Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIA MARCELINA MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0003100-13.2010.8.11.0007, movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA
e
MARIO MASAO TANAKA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de erro médico referente à gravidez futura após realização do procedimento de laqueadura, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 175361771).

Inconformada a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175361772), que no presente caso estão previstos todos os requisitos necessários para a responsabilização do médico (conduta, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano), tornando-se indiscutível a falha na prestação de serviços pelo profissional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais que consistem na condenação da parte ré ora Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, culminados com o pagamento de pensão alimentícia a infante nascida em razão da falha na laqueadura.

Por sua vez, a primeira Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 175361774), alegando a inexistência de falha médica ou hospitalar, requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A segunda Apelada também apesentou suas Contrarrazões (Id: 175361776), afirmando que inexistiu erro médico e conduta culposa, almejando o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIA MARCELINA MOURA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA
e
MARIO MASAO TANAKA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em via de irresignação da requerente ora Apelante, ao interpor o presente recurso a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, para julgar procedente os pedidos iniciais, ante a ocorrência de ato ilícito, asseverando existir dolo e culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do médico, pois afirma que o mesmo não agiu de acordo com as normas e técnicas aplicáveis ao caso que lhe foi submetido, vejo, em entendimento do caso, que de fato, não assiste razão as insurgências recursais.

Isto porque, não há qualquer evidência de que a gravidez, acidental, apresentada pela autora tenha como causa, falha do médico ou da unidade hospitalar demandada na realização da laqueadura indicada para o quadro clínico da Apelante por ocasião de sua terceira cirurgia cesariana.

No caso em espécie, inobstante não conste nos autos provas de que a autora fora regularmente informada acerca dos riscos de uma nova gravidez após a esterilização, o fato é que a esterilização cirúrgica não se deu exclusivamente como um método de planejamento familiar, mas principalmente, por conta da situação clínica delicada que era ostentada pela autora.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte autora ora Recorrente realizou posteriormente outro procedimento de laqueadura, impossibilitando assim à realização de perícia, restando prejudicada a única prova que poderia ser produzida a corroborar com suas alegações.

Ademais, a possibilidade de falha da esterilização via laqueadura, ainda que adotada a melhor técnica, é fato e de conhecimento geral, comezinha a qualquer pessoa, com um nível de instrução minimamente razoável, sobretudo da já mãe de três filhos.

Entrementes, sigo entendimento pacífico da c. 2a Câmara Cível do TJ/MT, que a despeito da ineficácia do método ao organismo da autora e consequente gravidez, não torna o serviço defeituoso. E por consequente entendo que o dano, não decorreu de quebra ao dever de segurança do serviço, mas sim de condições pessoais da própria autora ou do risco inerente ao procedimento, o que fulmina a pretensão indenizatória da requerente.

É cediço que as cirurgias de laqueadura e vasectomia, bem como os remédios anticoncepcionais, possuem uma margem de ineficácia, haja vista a natureza não exata da ciência biomédica.

E no que tange à laqueadura tubária, em que pese ser método contraceptivo de elevado grau de eficácia, é sabido que sua realização em certos casos, pode não impedir de forma definitiva a fertilização, sendo de conhecimento geral e atestado pela literatura médica a ocorrência de gestações ulteriores ao procedimento.

Deveras, a taxa de gravidez, para as mulheres que se submeteram ao procedimento é baixa, mas não nula. Segundo o manual de orientação médica sobre a esterilização feminina, realizado pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina: ‘A taxa de falha depende da técnica cirúrgica, tempo da cirurgia e idade da paciente. O índice de falha da laqueadura gira em torno de 2%, em 10 anos.

O estudo CREST (Revisão Colaborativa sobre Esterilização nos Estados Unidos) mostrou que, em 10 anos, a taxa de falha cumulativa é de 18,5 em 1000 pacientes (B).’ (http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/29-Esterilizacao.pdf)” (fls.160/160vo – sic).

Destarte, não se revela admissível que se invoque “
a falta de informação acerca da falibilidade do método, pois o risco de insucesso da laqueadura é de conhecimento público e notório
.” (TJ/SC – 3a C. Dir. Públ. – RAC no 2007.026197-7 – Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros – j. em 24/07/2007, publ. DJe 273 de 22/08/2007).

Nesse sentido a jurisprudência do eg. TJ/RS:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVIDEZ INDESEJADA. LAQUEADURA TUBÁRIA. REALIZAÇÃO POR INTERMÉDIO DO SUS MODO CONCOMITANTE COM PARTO CESÁREO PREVIAMENTE AGENDADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO E SEUS RISCOS. CONSENTIMENTO INFORMADO. Inexistência de provas nos autos para comprovar imputada falha em relação ao procedimento de laqueadura tubária realizada, ou de eventual erro médico havido no procedimento. Embora inexista nos autos comprovação de esclarecimentos que deveriam ter sido prestados à autora acerca da eficácia e segurança do procedimento a que foi submetida, o que em tese implicaria em desrespeito à autonomia da vontade, no caso, em razão da situação particular da autora que recomendava a laqueadura, aliada aos estudos médicos que comprovam que a esterilização é propensa à falha, ainda que adotada a melhor técnica, restou afastado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado, afastando, o dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJ/RS – 9a CCível – RAC no 70057261687 - Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 24/09/2014).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALIBILIDADEDO PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ERRO MÉDICO) POR PARTE DO PROFISSIONAL. INSURGÊNCIA, TÃO SOMENTE, QUANTO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO MÉDICO, SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA NOVA GRAVIDEZ. AUTORA QUE JÁ POSSUÍA OUTROS CINCO FILHOS E ENGRAVIDOU DO SEXTO INDESEJADAMENTE. INSUBSISTENCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO DA POSSIBILIDADE DE INSUCESSO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/SC – 2a CCível – RAC no 2009.000396-2 – Relator: Sérgio Izidoro Heil – j. em 31/03/2011).

Por fim, importante esclarecer que “O
reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)” (STJ – 4a T. – REsp 992.821/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 14/08/2012, DJe 27/08/2012)

Assim, entendo não ser possível constatar qualquer culpa do médico
MARIO MASÃO TANAKA
e do
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
, pois descabida a responsabilização por inexistir nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado dano.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração
dos honorários sucumbenciais em
5% (cinco por cento)
, totalizando o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ressaltando a necessidade de observância do disposto no artigo 98, §2o e 3o do CPC, eis que a parte autora ora Apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024